Tribunal: TJDFT
Processo: 0741333-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741333-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO BORGES LOPES AGRAVADO: WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO BORGES LOPES contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA E CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel objeto do litígio (ID 206488442, autos originais). Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a realização de vistoria judicial do imóvel por oficial de justiça. No mérito, a confirmação da liminar e a proibição de retirada das benfeitorias até a imissão na posse. Subsidiariamente, a determinação ao juízo de que profira novo julgamento para suprimento das omissões. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 64763986). O agravante informa a existência de fatos supervenientes (ID 65434057). Requer a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal para determinar a vistoria e avaliação judicial. Subsidiariamente, nova decisão liminar para determinar a reparação e devolução das benfeitorias úteis e necessárias ao status quo ante. Suspenso o processo por 30 dias ou até que o juízo analise o pedido relativo à vistoria judicial sobre o estado do imóvel (ID 65941387). CRISTIANO BORGES LOPES informa que o juízo proferiu decisão saneadora (ID 67571407). Reafirma o pedido de reconsideração da tutela antecipada recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 68107785). É o relatório. Decido. O juízo promoveu decisão de saneamento e organização do processo nos seguintes termos (ID 220844245, autos originais): "DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO RELEVANTES PARA O MÉRITO Da leitura da inicial, extrai-se que a impossibilidade de acordo extrajudicial se deu em razão dos réus terem interesse na retirada dos aparelhos de ar-condicionado, móveis planejados e cobertura lateral do imóvel (garagem). A cobertura lateral da área da garagem não foi retirada (vídeo de ID 214625963 - Pág. 1, portanto, não há controvérsia. Por outro lado, os réus recolheram os móveis e eletrodomésticos. Quanto aos bens retirados, desnecessária a realização de qualquer perícia ou vistoria, já que não se enquadram como benfeitorias, mas pertenças, não constituindo parte integrante do imóvel (art. 93 do CC). Acrescendo que artigo 94, do Código Civil, dispõe que os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso, sendo certo que o requerente não juntou o edital do leilão público que participou. A escritura pública juntada aos autos apenas dispõe que o imóvel estava sendo adquirido no estado de conservação e ocupação em que se encontrava, o que não implica que os armários e aparelhos de ar-condicionado estavam incluídos no valor do leilão. Soma-se a isto que §4o, artigo 27, da Lei 9.514/97, nada dispôs sobre pertenças, mas apenas sobre as benfeitorias ao expor que “nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil”. Quanto aos danos relatados (ID 214625959), aos quais o autor pleiteia indenização material e moral, entendo que devem ser objeto de ação própria, já que a modificação dos pleitos da inicial somente é cabível com o consentimento dos réus (art. 329, II, do CPC), tendo estes deixado clara a sua discordância (ID 217015519). CONCLUSÃO Pelo exposto, observo que o feito está apto a ser julgado, sendo desnecessária a realização de prova pericial ou testemunhal." Na petição inicial, o agravante requereu a realização de vistoria física do imóvel simultaneamente ao cumprimento do mandado de desocupação para que, até a imissão na posse, fosse assegurada sua preservação e, se necessário, responsabilizasse os réus (agravados) por eventuais danos (ID 206224406, autos originais). O juízo concedeu a liminar para desocupação, mas deixou de analisar o pedido de vistoria judicial (ID 206488442, autos originais). Durante a tramitação deste agravo, foi proferida a decisão saneadora que dispensou a produção da prova pericial por entender desnecessário. Justificou que os danos relatados deveriam ser objetos de ação própria por não terem sido apresentados em petição inicial. Merece reparo o entendimento judicial. A petição inicial deduziu pedido para que, cautelarmente, fosse realizada a vistoria judicial "a fim de (i) assegurar a preservação deste bem no estado em que se encontra, até a consumação da imissão do autor na posse, e, quando for o caso, para propiciar a (ii) efetiva responsabilização dos réus por eventual reparação de perdas e danos que vierem a dar causa;" (ID 206224406, p. 14, autos originais). Houve, portanto, alegação sobre a necessidade de conservação do bem e que o atos atentatórios ao imóvel ensejariam a reparação. Paralelamente, a citação dos réus torna litigiosa a coisa (art. 240, CPC). Como os agravados retiraram móveis e instalações no interior da casa após a ciência do mandado, assumiram a responsabilidade de repararem eventuais perdas e danos em face do agravante. Em que pese a vistoria judicial tenha perdido o momento mais adequado para sua realização (antes da retirada dos pertences dos antigos moradores), seu deferimento pode ser pertinente antes do julgamento da sentença. Dessa forma, evita, em tese, a reinstrução probatória em grau recursal. Há indícios, portanto, sobre a necessidade e pertinência da produção da prova pretendida. Eventual julgamento sem sua realização pode produzir prejuízo irreparável ao agravante diante da impossibilidade de suprimento posterior pela instância recursal. Diante da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, entendo que a análise sobre a produção da vistoria judicial deve ser feita pela Turma. DEFIRO efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja suspensa a decisão (ID 220844245, autos originais) e impedido o prosseguimento do processo (ação de imissão na posse 0723958-56.2024.8.07.0003) até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, com urgência. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator